Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716684-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: JORGE STOEBERL DESPACHO Intime-se a agravante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, em razão de alegada deserção e por suposta falta de interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora